Tribunal: TJBA
Processo: 8026978-62.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026978-62.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
TADEU CERBARO, ELOI CONTINI

AGRAVADO: CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AO PENHOR DE RECEBÍVEIS DEBITADO DA CONTA DARECUPERANDA/AGRAVADA PELA AGRAVANTE. SALDO DE VMD. CRÉDITO QUE DEVERÁ SER PAGO NAS CONDIÇÕES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. DEPÓSITO DA QUANTIA REMANESCENTE EM CONTA VINCULADA, PERANTE O PRÓPRIO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO QUE DEVE SER REALIZADO EM CONTA VINCULADA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. AGRAVO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8026978-62.2020.8.05.0000
0
, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante
BANCO BRADESCO S/A

e agravado
CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo inalterada a decisão recorrida
. Diante do julgamento do mérito do agravo resta
PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra a decisão monocrática de ID 12106151, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Salvador, .